Tribunal: TJMT
Processo: 1012401-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012401-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 158.561.009-72 (AGRAVANTE), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA –FEITO EXECUTIVO – AJUIZAMENTO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES – ENTENDIMENTO DO STJ – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento do STJ, nas hipóteses em que ação anulatória tramita em vara que não é Especializada em Execução Fiscal, descabe a reunião das ações.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.123.669/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o entendimento de que o oferecimento de caução se caracteriza como meio hábil a permitir a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
desde que ofertada antes da propositura da Execução Fiscal e em valor suficiente à garantia do Juízo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Esly Sebastiao Moreira de Souza, contra a decisão, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000030-43.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, onde tramita a ação anulatória, por ele ajuizada, em desfavor do Estado de Mato Grosso, bem como o de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, argumentando, em síntese, que o feito de base, objeto deste Agravo, deve ser apensado à Ação Declaratória (autos n. 1001416-85.2019.8.11.0018), em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, por meio da qual se busca a nulidade do Auto de Infração n. 113135/SEMA-MT, que deu origem ao Processo Administrativo n. 421233/2011 e, de consequência, a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa n. 2019276271, a mesma que se funda a ação executiva de base.

Enfatiza que, a Ação Declaratória foi ajuizada no dia 20 de agosto de 2019, enquanto a Ação de Execução Fiscal, no dia 3 de janeiro de 2022, de modo que, a reunião das ações no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara, prevento para julgar ambas as ações, é medida que se impõe, nos termos do artigo 58, do Código de Processo Civil.

Pugna pela expedição de certidão positiva com efeito de negativa, porque em que pese a garantia do juízo deferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração n. 1001416-85.2019.8.11.0018, foi ajuizada a Execução Fiscal, o que tem impedido o Agravante, que é agropecuarista, de exercer suas atividades.

Diante disso, requer seja provido o presente recurso, para o fim de seja reconhecida a conexão entre os autos da Execução Fiscal n. 1000030-43.2022.8.11.0041 e da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração n. 1001416-85.2019.8.11.0018, de nodo que sejam reunidas, no juízo competente, qual seja da 2a Vara da Comarca de Juara-MT.

Ainda, requer seja determinada a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, em nome do Agravante, Esly Sebastião Moreira de Souza, com relação a CDA 2019766271.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório, cuida-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Esly Sebastiao Moreira de Souza, contra a decisão, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000030-43.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, onde tramita a ação anulatória, por ele ajuizada, em desfavor do Estado de Mato Grosso, bem como o de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Compulsando os autos, depreende-se que, de fato, a referida Execução Fiscal foi fundada na Certidão da Dívida Ativa, oriunda do Auto de Infração n. 113135/2011, que também é objeto da Ação Anulatória.

A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos:

[...] Indefiro os pedidos feitos pela parte executada no ID retro mencionado pelos motivos que cito:

1) Quanto ao deslocamento deste feito, de forma que seja apensado a ação anulatória 1001416- 85.2019.8.11.0018 não tem fundamento legal, sendo certo que se fosse ação de competência do Juizado da Fazenda Pública também ocorreria o mesmo, pois há a necessidade de tramitação no mesmo juízo tão somente os embargos e demais ações previstas diretamente na LEF. As demais devem observar o juízo natural apto a conhecer da demanda de conhecimento, já que o Núcleo tem limitação de atuação prevista em lei.

2) Quanto a suspensão, de igual modo, não havendo depósito integral ou qualquer das hipóteses do artigo 151 do CTN, não há que se falar em suspensão, mormente se não houve provimento jurisdicional nesse sentido na ação anulatória, razão pela qual indefiro tal pedido.

Intime-se. Cumpra-se.

Sabe-se que a conexão é fato jurídico processual que normalmente produz o efeito jurídico de determinar a modificação da competência relativa, de modo a que um único juízo tenha competência para processar e julgar todas as causas conexas e tem por objetivo promover a economia processual. A reunião das causas em um mesmo juízo é o efeito principal e desejado, exatamente porque ele atende muito bem às funções da conexão.

Registra-se que a remessa dos autos sobre o qual a competência é relativa, a outro juízo, por motivo de conexão, pode ser determinada de ofício pelo juiz, eis que a conexão é causa de modificação, e não um critério de fixação de competência, sendo, pois, examinável de ofício pelo magistrado.

Conforme consignado quando da análise do pedido liminar, na consulta aos autos, depreende-se que a
Ação Anulatória n. 1001416-85.2019.8.11.0018 foi proposta em 20/08/2019, ou seja, antes da Execução Fiscal ajuizada em 03/01/2022.

Contudo, conforme o entendimento do STJ, nas hipóteses em que ação anulatória tramita em vara que não é Especializada em Execução Fiscal, descabe a reunião das ações, conforme julgado abaixo transcrito:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. CONTINÊNCIA E CONEXÃO. NÃO APLICAÇÃO QUANDO IMPLICAR ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE IDENTIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1.
O STJ entende pela impossibilidade de serem reunidas execução fiscal e ação anulatória de débito precedentemente ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última não é Vara Especializada em Execução Fiscal, nos termos consignados nas normas de organização judiciária.
Precedentes: CC 105.358/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 22/10/2010; CC 106.041/SP, Rel.Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 9/11/2009 e AgRg no REsp 1463148/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/9/2014.2. Para o acolhimento da tese de imprescindibilidade de reunião das ações por conexão ou prevenção, seria imprescindível promover o enfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial ante o óbice da súmula 7/STJ.3. Agravo interno não provido.( AgInt no REsp 1700752/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

Dessarte, em que pese a conexão, não é possível a reunião das ações, já que na hipótese, a Ação Anulatória, foi ajuizada anteriormente a propositura da Execução Fiscal, perante Vara Especializada em Execuções Fiscal.

A parte Agravante também alega que ofereceu um bem móvel como garantia, nos autos da Execução Fiscal, razão pela qual, entende ter direito à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Sabe-se que o mero caucionamento do crédito, embora confira ao contribuinte o direito à Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto não houver impugnação judicial do respectivo débito fiscal, e, tampouco, foi esta a decisão hostilizada.

Imperioso registrar que, sobre o seguro-garantia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.123.669/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o entendimento de que se caracteriza como meio hábil a permitir a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
desde que ofertado antes da propositura da Execução Fiscal
e em valor suficiente à garantia do Juízo. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR – CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que entendeu que a recorrente deveria, após o acolhimento do pedido em primeira instância, ter aditado a petição inicial, com a complementação de sua argumentação e demais pedidos, e dessa forma extinguiu o feito sem resolução do mérito, afastando a aplicação do entendimento dos Recursos Especiais repetitivos 1.156.668 e 1.123.669 ao caso presente, dizendo que são incompatíveis com a atual redação do CPC de 2015. 2. A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. 3. A Corte a quo entendeu que "a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668 e também do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito. Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo, tratam-se de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante". 4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019). 5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ. 6. Acrescente-se que a sentença julgou procedente o pedido formulado na Inicial, confirmando a liminar concedida e apontando que a requerente ofereceu seguro-garantia a fim de que fosse expedida a certidão positiva com efeitos de negativa, e que, portanto, deve ser considerado que a requerente garantiu judicialmente o pagamento do débito para o fim de obter a almejada certidão. 7. Recurso Especial provido. (REsp 1824839/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/10/2019).

Logo, no período compreendido entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a data do ajuizamento do respectivo processo de execução fiscal, o contribuinte tem o direito de prestar caução e, com base nela, obter certidão positiva de débitos, com efeitos de certidão negativa, contudo, essa não é a hipótese dos autos, já que a parte Agravante ofereceu o bem móvel, após o ajuizamento do feito executivo.

Esclareço que apesar do oferecimento de bem móvel como garantia, quando do ajuizamento da Ação Anulatória (que foi anterior a propositura do executivo fiscal), denota-se que naqueles autos, tal garantia não foi admitida.

A decisão agravada, portanto, está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, entendo que deve ser mantida.

Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para manter, integralmente, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024